Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013763-35.2018.811.0003, ajuizada por CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA EPP, rejeitou o pedido de revogação da decisão que havia deferido a penhora on line das suas contas bancárias, via sistema BacenJud.
Para tanto, aduz a agravante que, enquanto perdurar o processo de recuperação judicial, o qual teve seu processamento deferido em 22.08.2016, deve ser suspensa qualquer medida constritiva sobre bens e valores que possam comprometer o funcionamento de suas atividades econômicas e impedir seu soerguimento.
Alega que a penhora foi deferida por juízo incompetente, isso porque, cabe ao juízo da recuperação judicial, processar e julgar ações que envolvam créditos da empresa recuperanda.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao revés dos argumentos tecidos nas razões do recurso, o crédito discutido nos autos possui natureza extraconcursal, ou seja, constituído após o processamento da recuperação judicial, de modo que, não há que se falar em incorreção da decisão de base, muito menos na incompetência do Juízo de origem para deferir a medida constritiva.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 49 da Lei no. 11.101/2005 estabelece que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". - Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito objeto do cumprimento de sentença, uma vez que sua constituição se deu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em sujeição à competência do juízo universal e ao plano de recuperação judicial. Logo, rejeita-se a extinção do cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.046453-7/002, Relator (a): Des. (a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 05/06/2020)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.